Tribunal: STF
Processo: ARE 1271573
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Veja-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “[...]
    Ocorre que a GACEN não pode ser paga à parte autora, que possui direito à paridade, em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008. 
    Referido dispositivo, por conseguinte, padece de inconstitucionalidade, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    Demais disso, consigno que o fato de a ré destinar seus servidores também às atividades administrativas não descaracteriza a execução de atividades de combate e controle de endemias nos termos do que prevê a legislação de regência.
    A propósito, consta a informação nos autos de que a parte autora vem recebendo a GACEN, desde março/2008. 
    Dessa sorte, em se tratando de servidor ocupante de cargo previsto expressamente na Lei 11.784/2008 como titular da verba, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade. 
    O acolhimento do pedido, por fim, não viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na isonomia. 
    Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional.
    [...] 
    Posto isso, corrigindo a inexatidão material verificada, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora para condenar a parte ré a pagar-lhe a gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei nº 11.784/2008, pelo seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde a concessão da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. 
    [...]”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, “ao contrário do entendimento contido no acórdão recorrido, não há que se falar em equiparação entre os valores da GACEN pagos aos servidores ativos e inativos, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho e somente enquanto ele é realizado, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação”. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que não há ofensa direta à Constituição.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. Nesse sentido, veja-se o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento,
    Quanto à controvérsia sobre a natureza jurídica da GACEN, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável neste momento processual. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.101.671, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.097.525, Rel. Min, Dias Toffoli; RE 1.097.823, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Quanto à correção monetária dos valores devidos, pontuo que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados).
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A decisão do Tribunal fixou os parâmetros de juros e correção monetária em consonância com aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
       Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator